Tribunal: TJDFT
Processo: 0710852-07.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-11-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ARTIGO 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. OMISSÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. OCORRÊNCIA. INVERSÃO DA SUCUMBÊNCIA.
1. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio do qual se busca sanar vícios (art. 1022, inc. I a III, do CPC) que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade. Todavia, exige-se que o vício seja intrínseco, ou seja, esteja contido nas premissas do próprio julgamento.
2. Constatada a ausência de pronunciamento a respeito da inversão dos ônus da sucumbência, os Embargos de Declaração devem ser acolhidos, para suprir a omissão alegada pelos agravantes/embargantes.
3. Embargos de declaração conhecido e provido.